Tribunal: TJES
Processo: 0015410-32.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-09-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.

LEI MARIA DA PENHA.
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS.

AMEAÇA.
CONDENAÇÃO MANTIDA.
DOSIMETRIA. PENA-BASE REDUZIDA. ÍNSITO AO TIPO.
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVI
DO
.

1.
N
o que tange à alegação de cerceamento de defesa,

a pretensão de
requisição de gravação das câmeras de videomonitoramento da residência da vítima,
somente foi apresentada quase um ano após os fatos, quando já seria inviável a requisição, pois os sistemas internos de vigilância apenas gravam as imagens por curto período.
Precedente do
Colendo STJ.

2. H
á prova suficiente da autoria e da materialidade delitivas,
pois,
a vítima apresentou
relatos coerentes e harmônicos,
em Juízo

e n
a esfera policial, declarando que,
mesmo em vigor a
s medidas protetivas,
o acusado
passou na frente de sua residência, e ao vê-la, deu um soco no vidro e ameaçou-a de morte.

3. O

entendimento jurisprudencial
é pacífico
quanto à

relevância da palavra da vítima nos crimes decorrentes de violência doméstica,
em vista da circunstância de essas condutas serem praticadas, na maioria das vezes, na clandestinidade.

4.
Há, ainda,
corrobora
n
do
as declarações da vítima,

uma imagem feita pela vítima em seu celular, em que o réu estava na frente de sua residência. Além disso, o próprio réu, confirmou que, mesmo ciente da proibição de aproximação de 300 metros, foi a uma farmácia localizada na frente da residência da vítima e, inclusive, “
quando a viu atravessou para a calçada dela”.
Mantida as condenações.

5.
D
osimetria.
Na
1ª
fase da dosimetria, negativ
ados
os vetores d
a personalidade
e

d
as circunstâncias do crime
, porém, utilizando-se de fundamentos ínsitos ao
s
tipo
s
pena
is.
Assim, as penas-base devem ser fixadas no mínimo legal.

6. Reconhecida
a atenuante da confissão, eis que
o réu, em
seu relato, ainda que aleg
ue a
ausência de dolo,
confirmou parcialmente os fatos, o que
foi utilizado para corroborar as provas pela condenação.
A
Corte Superior de Justiça possui jurisprudência consolidada de que
a atenuante da confissão espontânea
deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada.

7.
F
ix
ada
a pena definitiva total, após o concurso material de crimes, em 4 (quatro) meses de detenção, em regime inicial aberto.

8
.
Recurso conhecido e
parcialmente
provido
.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0015410-32.2020.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MARCOS PAULO CARNEIRO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0015410-32.2020.8.08.0024

SESSÃO DO DIA: 06/09/2023

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
(RELATOR):-

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
MARCOS PAULO CARNEIRO,

em face da
Sentença
de fls. 141/152, proferida pelo M.M. Juiz de Direito da
1ª

Vara Especializada em Violência Doméstica de Vitória/ES
, que o condenou pela prática do crime de descumprimento de medidas protetivas (art. 24-A da Lei n° 11.340/2006) e de ameaça (art. 147 do CPB),
aplicando-lhe a pena de 1 (um) ano e 03

(três) meses de detenção
, em regime inicial aberto.

O patrono do réu, nas razões (id. 5409550), pretende sua absolvição do réu, alegando cerceamento de defesa e ausência de provas. Subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena.

Contrarrazões ministeriais (id. 5504720), bem como parecer da Procuradoria de Justiça (id. 5623707), pelo improvimento do recurso.

Eis o breve relatório.
Inclua-se em pauta.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

*

O SR. ADVOGADO ROBERTO JOANILHO MALDONADO:-

Boa tarde, senhores.

Excelentíssimo Sr. Presidente Desembargador Willian, Excelentíssimo Sr. Desembargador Relator Ubiratan Almeida, demais Desembargadores, membros dessa Câmara, douta Procuradora, servidores dessa Casa, colegas advogados.

O presente processo, meu cliente foi denunciado e condenado na Lei Maria da Penha, as iras do artigo 24A, descumprimento de uma medida protetiva e concomitantemente ao crime de ameaça.

No nosso recurso de apelação, levantamos uma preliminar de cerceamento da defesa.

Essa preliminar, gostaria de deixar bem claro aos senhores, que ela vai ser aduzida no conteúdo total da sustentação.

Por quê?

Porque ela, por si só, não pode ser ventilada.

A preliminar, ela diz respeito ao indeferimento pelo juízo de piso de uma fita das imagens fotográficas do condomínio onde residia a vítima e onde ocorreram os fatos descritos na denúncia.

Essa fita foi solicitada por nós na defesa prévia, objetivando demonstrar que os fatos não ocorreram como descrito na peça de denúncia.

A juíza só deixou para analisar essa prova na audiência de instrução e a indeferiu sob o argumento de que não seria necessária e de que talvez essa fita já não existisse mais pelo decorrer do tempo.

Nas razões, nas contrarrazões do Ministério Público, em primeiro grau, e no parecer do Ministério Público nesta Câmara, ambos foram claros ao afirmar que houve um erro
in judicando
da magistrada, que essa fita realmente era necessária, só que não se precisava dela porque as outras provas dos autos poderiam embasar o julgamento da causa.

Por isso que se mistura um pouco a preliminar com o mérito.

Em relação aos dois delitos, primeiro o delito de descumprimento da medida protetiva.

Ora, senhores, o colega que me antecedeu na tribuna terminou a sua sustentação oral com uma frase que eu aprendi logo nos meus primeiros dias de acadêmico.

O que não existe nos autos não existe no mundo jurídico.

Eu desafio os senhores a me demonstrarem onde está nos autos a medida protetiva que foi descumprida.

Não existe nos autos essa medida protetiva.

Existe nos autos uma certidão de intimação do meu cliente de um processo de medida protetiva, mas a medida não está nos autos.

Não se sabe o que ele descumpriu, não se sabe se a medida dizia que ele podia estar a 10 metros, 100 metros, 300 metros, se ele poderia conversar com a vítima se fosse assunto dos filhos, se ele poderia conversar com a vítima por telefone, se ele precisava dormir longe do apartamento da vítima.

Não existe nos autos.

Se não existe nos autos, senhores, não existe no mundo jurídico.

Não se pode sustentar uma condenação por descumprimento de uma medida que não está nos autos.

Isso por si só já basta para absolver meu cliente em relação ao descumprimento do artigo 24A da Lei Maria da Penha.

Mas vamos lá, mesmo se essa medida protetiva estivesse nos autos, ficou demonstrado na instrução processual que meu cliente estava no local onde a vítima reside porque ele teria se dirigido para comprar medicamento para o seu filho que depende de medicação controlada.

A mãe da criança, primeira esposa dele, prestou depoimento e afirmou meu filho precisa de remédio controlado e o pai estava na farmácia em frente ao condomínio da vítima para adquirir tal medicação.

Olha, senhores, se não existe medida protetiva dizendo qual a distância que o meu cliente tem que estar da vítima, nos autos não existe isso.

Como pode haver o descumprimento de uma medida por ele estar na farmácia comprando medicação para o seu filho?

E se houvesse nos autos?

Inexistiu aí o ânimos dolos do crime. Existe vasta jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, de que para o descumprimento de medida protetiva tem que haver o animus dolus e, nesse caso, se houve descumprimento, esse animus não existiu. Então, com relação ao descumprimento da medida protetiva, seria isso.

Agora, em relação ao crime de ameaça. O crime de ameaça, a condenação foi embasada única e exclusivamente na alegação da vítima.

A vítima alegou, ele esteve, bateu no vidro do prédio, gritou, me ameaçou e a condenação foi embasada com base apenas e tão somente nisso.

Ora, senhores, por que pedimos a fita do vídeo do prédio onde ela reside? Porque iríamos provar que esses fatos não ocorreram. Na verdade, quem deveria ter a obrigação de provar os fatos seria a própria vítima ou o Ministério Público.

E nenhum dos dois requereu nem a produção da prova audiovisual e nem, tampouco, o depoimento do porteiro do edifício, que seria uma testemunha oculada dos fatos ocorridos.

Então aqui, senhores, conforme muito bem colocado pelo Desembargador Willian, no julgamento passado, e é o acórdão que transcrevemos no nosso recurso de apelação de autoria do Desembargador Willian, o crime doméstico, a palavra da vítima, ela tem uma grande validade, mas ela não é unânime, tem que se ter em acordo com as provas dos autos e, neste caso específico, não existe a clandestinidade. O fato ocorreu em via pública, com filmagem, com testemunha ocular de um porteiro e o Ministério Público, nem tampouco a vítima, se preocuparam em produzir essa prova de que seriam os fatos objeto da denúncia. Em contrapartida, meu cliente quis produzir a contraprova da denúncia e essa contraprova foi indeferida pelo juízo.

O prejuízo ao meu cliente está evidente com o indeferimento da prova e aí sim o cerceamento do direito dele à ampla defesa e o contraditório.

Ora, senhores, cerceamento de defesa iria anular a sentença. Essa sentença pode retornar ao juízo de origem para se produzir essa prova. E se essa prova não existir mais?

Meu cliente pediu essa prova no momento correto, na sua defesa prévia. Passados mais de um ano, ela não foi apreciada e foi indeferida. Está evidente, senhores, que nesse caso a palavra da vítima não pode ser levada em consideração. Em decorrência disso, em decorrência do princípio pro reu, requeiro, senhores, a reforma da respeitável sentença e a absolvição do meu cliente.

Muito obrigado, senhores.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (RELATOR):-

Presidente, quero cumprimentar o Dr. Roberto Maldonado pela sustentação oral, mas em razão dos fatos novos que ele trouxe em sua sustentação oral, vou pedir o retorno dos autos para uma melhora na análise dos fatos.

*

rpm

CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO: 13/09/2023

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
(RELATOR):-

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
MARCOS PAULO CARNEIRO,

em face da
Sentença
de fls. 141/152, proferida pelo M.M. Juiz de Direitoda
1ª

Vara Especializada em Violência Doméstica de Vitória/ES
, que o condenou pela prática do crime de descumprimento de medidas protetivas (art. 24-A da Lei n° 11.340/2006) e de ameaça (art. 147 do CPB),
aplicando-lhe a pena de 1 (um) ano e 03

(três) meses de detenção
, em regime inicial aberto.

Pretende-se a absolvição do réu, alegando cerceamento de defesa e ausência de provas. Subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena.

A respeito dos fatos, narra a denúncia que, em 24 de junho de 2020, o réu descumpriu as medidas protetivas de afastamento da vítima, pois passou em frente a residência da vítima, e ao perceber sua presença, passou a ameaçá-la de morte, inclusive desferindo golpe no vidro da portaria.

Primeiramente, no que tange à alegação de cerceamento de defesa, argumentando que foi indeferida a requisição de imagens de videomonitoramento da residência da vítima, a qual seria prova essencial dos fatos, não é possível acolher. Isso porque, como bem ressaltado pela magistrada, a pretensão de produção de tal prova somente foi apresentada quase um ano após os fatos, quando já seria inviável a requisição, pois os sistemas internos de vigilância apenas gravam as imagens por curto período.

Nesse sentido, cito julgado semelhante do Colendo STJ:

(...) 1. Ao magistrado
é facultado o indeferimento, de forma fundamentada, do requerimento de produção de provas
que julgar protelatórias, irrelevantes ou impertinentes, devendo a sua imprescindibilidade ser devidamente justificada pela parte. Doutrina. Precedentes do STJ e do STF. 2. Na hipótese em apreço, a instância de origem
indeferiu o pedido de juntada das imagens da câmera de segurança
do estabelecimento em que ocorrido o crime, uma vez que
a prova em questão mostrou-se prescindível e impertinente
para o deslinde da controvérsia,
pois, em razão do tempo decorrido elas poderiam não estar mais armazenadas no sistema de circuito interno da empresa
.(...) (HC n. 385.241/SC, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 21/3/2017, DJe de 28/3/2017.)

De qualquer modo, há prova suficiente da autoria e da materialidade delitivas, pois, diversamente do que sustentou a defesa, mas como bem fundamentado na sentença, a vítima apresentou relatos coerentes e harmônicos, em Juízo e na esfera policial, declarando que, mesmo em vigor as medidas protetivas, o acusado passou na frente de sua residência, e ao vê-la, deu um soco no vidro e ameaçou-a de morte.

Ressalto que o entendimento jurisprudencial é pacífico quanto à relevância da palavra da vítima nos crimes decorrentes de violência doméstica, em vista da circunstância de essas condutas serem praticadas, na maioria das vezes, na clandestinidade. A exemplo do seguinte excerto:

“(...) 1. Prevalece nesta Corte Superior o entendimento de que,
nos crimes perpetrados no âmbito da violência doméstica, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado
(AgRg no RHC n. 144.174/MG, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 19/8/2022).

Há, ainda, corroborando as declarações da vítima, uma imagem feita pela vítima em seu celular em que o réu estava na frente de sua residência. Além disso, o próprio réu, a par de alegar que não tinha intenção de descumprir as medidas e de que não teria ameaçado a vítima, em seu interrogatório judicial confirmou que, mesmo ciente da proibição de aproximação de 300 metros, foi a uma farmácia localizada na frente da residência da vítima e, inclusive, “
quando a viu atravessou para a calçada dela”.

Observo que, a versão do réu, no sentido de que não agiu com a intenção de descumprir as medidas e de que não teria proferido ameaças, não é suficiente para sua absolvição, tendo em vista a firme prova anteriormente destacada.

Portanto, mantenho

a condenação do réu
, nos termos da sentença
.

Prosseguindo, passo à reanálise da dosimetria.

Na 1ª

fase
da dosimetria, ao analisar as circunstâncias do art. 59, do CP, para ambos os crimes, a magistrada, negativou os vetores da personalidade e das circunstâncias do crime, porém, utilizando-se de fundamentos ínsitos aos tipos penais.

Assim, as penas-base devem ser fixadas no mínimo legal, ou seja, em 03 (três) meses de detenção pelo descumprimento de medida protetiva e em 1 (um) mês de detenção para a ameaça.

Na 2ª fase,
reconheço a atenuante da confissão, eis que o réu, em seu relato, ainda que alegue a ausência de dolo, confirmou parcialmente os fatos, o que foi utilizado para corroborar as provas pela condenação.

Ressalto que a Corte Superior de Justiça, nos termos da Súmula 545/STJ (“
Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no artigo 65, III, d, do Código Penal”
), possui jurisprudência consolidada de que a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada.

Quanto ao crime de descumprimento de medida protetiva, deixo de reduzir a pena pela atenuante, em razão da proibição de fixar abaixo do mínimo legal, consoante Sumula nº 231 do STJ. E, em relação ao crime de ameaça, compenso-a com a agravante da violência contra a mulher (art. 61, II, alínea “f”, do CP).

Inclusive, a respeito de tal agravante observo que, consoante firme posicionamento da Corte Superior de Justiça, não há
bis in idem
na aplicação de tal agravante ao tipo penal em questão.

Nesse sentido, cito precedente recente:

“
(...) 1. A jurisprudência desta Corte Superior entende que
os elementos da agravante do art. 61, II, "f", do CP não se encontram previstos no tipo penal qualificado do art. 129, § 9º, do CP. Por isso, praticada a lesão corporal qualificada contra a mulher, é de rigor o agravamento da pena
.(...) (AgRg no REsp n. 2.014.022/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.)

Fixo a pena definitiva total, após o concurso material de crimes, em 4 (quatro) meses de detenção, em regime inicial aberto.

Incabível a substituição por restritiva de direitos, nos termos da Súmula nº 588 do STJ e art. 17 da Lei Maria da Penha.

Por todo o exposto,
CONHEÇO do Apelo e DOU-LHE PARCIAL

PROVIMENTO, para rever a pena do réu
MARCOS PAULO CARNEIRO
e fixá-la em
4 (quatro) meses de detenção, em regime inicial aberto
.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER:-

Voto no mesmo sentido.

*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0015410-32.2020.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MARCOS PAULO CARNEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: ROBERTO JOANILHO MALDONADO - ES7028-A

VOTO

Trata-se
de Apelaç
ão
Crimina
l
interposta por
MARCOS PAULO CARNEIRO
,

em face da
S
entença

de fls.
141/152
,

proferida pel
o
M.M. Ju
iz
d
e Direito da
1
ª
Vara
Especializada em Violência Doméstica de Vitória
/ES
, que o condenou pela prática do crime d
e
descumprimento de medidas protetivas

(
art.
24-A
da Lei n° 11.340/2006
)
e de ameaça (art. 147 do CPB)
,
aplicando-lhe
a
pena de
1 (um) ano e 03
(
três
) meses
de detenção
, em regime inicial
aberto
.

P
retende-
se
a
absolvição do réu,
alegando cerceamento de defesa e
ausência de prova
s.
Subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena
.

A respeito dos fatos, n
arra a denúncia
que, em
24
de ju
n
ho de 20
20
, o réu descumpriu as medidas protetivas de afastamento da vítima, pois passou
em frente a residência da vítima, e ao perceber sua presença, passou a ameaçá-la de morte, inclusive desferindo golpe no vidro da portaria.

P
rimeiramente, no que tange à alegação de cerceamento de defesa, argumentando que foi indeferida a requisição de imagens de videomonitoramento da residência da vítima, a qual seria prova essencial dos fatos, não é possível acolher. Isso porque, como bem ressaltado pel
a
magistrad
a
, a pretensão de produção de tal prova somente foi apresentada quase um ano após os fatos, quando já seria inviável a requisição, pois os sistemas internos de vigilância apenas gravam as imagens por curto período.

Nesse sentido, cito julgado semelhante do Colendo STJ:

(...) 1. Ao magistrado
é facultado o indeferimento, de forma fundamentada, do requerimento de produção de provas
que julgar protelatórias, irrelevantes ou impertinentes, devendo a sua imprescindibilidade ser devidamente justificada pela parte. Doutrina. Precedentes do STJ e do STF. 2. Na hipótese em apreço, a instância de origem
indeferiu o pedido de juntada das imagens da câmera de segurança
do estabelecimento em que ocorrido o crime, uma vez que
a prova em questão mostrou-se prescindível e impertinente
para o deslinde da controvérsia,
pois, em razão do tempo decorrido elas poderiam não estar mais armazenadas no sistema de circuito interno da empresa
.(...) (HC n. 385.241/SC, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 21/3/2017, DJe de 28/3/2017.)

De qualquer modo, há prova suficiente da autoria e da materialidade delitivas,
pois, d
iversamente do que sustentou a defesa,
mas c
om
o bem fundamentado na sentença,
a vítima apresentou
relatos coerentes e harmônicos,
em Juízo

e n
a esfera policial, declarando que,
mesmo em vigor a
s medidas protetivas,
o acusado
passou na frente de sua residência, e ao vê-la, deu um soco no vidro e ameaçou-a de morte.

Ressalto que o
entendimento jurisprudencial
é pacífico
quanto à

relevância da palavra da vítima nos crimes decorrentes de violência doméstica,
em vista da circunstância de essas condutas serem praticadas, na maioria das vezes, na clandestinidade.
A exemplo do seguinte excerto:

“
(...) 1. Prevalece nesta Corte Superior o entendimento de que,
nos crimes perpetrados no âmbito da violência doméstica, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado
(AgRg no RHC n. 144.174/MG, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 19/8/2022).

Há, ainda,
corrobora
n
do
as declarações da vítima,

uma imagem feita pela vítima em seu celular em que o réu estava na frente de sua residência. Além disso, o próprio réu, a par de alegar que não tinha intenção de descumprir as medidas e de que não teria ameaçado a vítima, em seu interrogatório judicial confirmou que, mesmo ciente da proibição de aproximação de 300 metros, foi a uma farmácia localizada na frente da residência da vítima e, inclusive, “
quando a viu atravessou para a calçada dela”.

O
bservo que, a versão do réu, no sentido de que
não agiu com a intenção de descumprir as medidas e de que não teria proferido ameaças,
não é suficiente para sua absolvição, tendo em vista a firme prova anteriormente destacada.

Portanto,
mantenho
a condenação do réu
,
nos termos da sentença
.

Prosseguindo, passo à reanálise da dosimetria.

Na
1ª
fase
da dosimetria, ao analisar as circunstâncias do art. 59, do CP, para ambos os crimes, a magistrada, negativou os vetores da personalidade e das circunstâncias do crime, porém, utilizando-se de fundamentos ínsitos aos tipos penais.

Assim, as penas-base devem ser fixadas no mínimo legal, ou seja, em 03 (três) meses de detenção pelo descumprimento de medida protetiva e em 1 (um) mês de detenção para a ameaça.

Na 2
ª
fase,
reconheço a atenuante da confissão, eis que
o réu, em
seu relato, ainda que aleg
ue a
ausência de dolo,
confirmou parcialmente os fatos, o que
foi utilizado para corroborar as provas pela condenação.

Ressalto que a Corte Superior de Justiça, n
os termos da Súmula 545/STJ
(“
Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no artigo 65, III, d, do Código Penal”
)
,
possui jurisprudência consolidada de que
a atenuante da confissão espontânea
deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada.

Q
uanto ao crime de descumprimento de medida protetiva, deixo de reduzir a pena pela atenuante, em razão da proibição de fixar abaixo do mínimo legal, consoante Sumula nº 231 do STJ. E, em relação ao crime de ameaça, compenso-a com a agravante d
a violência contra a mulher (
art. 61,
II
, alínea “f”, do CP
).

Inclusive,
a
respeito d
e tal
agravante
observo
que, consoante firme posicionamento da Corte Superior de Justiça, não há
bis in idem
na aplicação de tal agravante ao tipo penal em questão.

Nesse sentido, c
ito precedente recente:

“
(...
)
1. A jurisprudência desta Corte Superior entende que
os elementos da agravante do art. 61, II, "f", do CP não se encontram previstos no tipo penal qualificado do art. 129, § 9º, do CP. Por isso, praticada a lesão corporal qualificada contra a mulher, é de rigor o agravamento da pena
.(...
)
(AgRg no REsp n. 2.014.022/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.)

F
ixo a pena definitiva total, após o concurso material de crimes, em 4 (quatro) meses de detenção, em regime inicial aberto.

Incabível a substituição por restritiva de direitos, nos termos da Súmula nº 588 do STJ e art. 17 da Lei Maria da Penha.

Por todo o exposto,
CONHEÇO do
Apelo
e
DOU
-LHE
PARCIAL

PROVIMENTO,
para rever a pena do réu
MARCOS PAULO CARNEIRO
e fixá-la em
4 (quatro) meses de detenção, em regime inicial aberto
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO O RELATOR.